Tribunal: TJSP
Processo: 1501311-86.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso da defesa – Nulidade – Preliminar rejeitada – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações firmes e coerentes do representante da empresa vítima, arrimadas pelo depoimento da testemunha – Atipicidade da conduta – Impossibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância – Pena e regime mantidos,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso da defesa – Nulidade – Preliminar rejeitada – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações firmes e coerentes do representante da empresa vítima, arrimadas pelo depoimento da testemunha – Atipicidade da conduta – Impossibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância – Pena e regime mantidos, diante da comprovada reincidência e dos maus antecedentes – Apelo improvido.